Tribunal: TCU
Processo: 023.720/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de consolidação de Fiscalização de Orientação Centralizada realizada para verificar a regularidade e a boa gestão dos contratos de manutenção da malha rodoviária federal administrada pelo Dnit.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de consolidação de Fiscalização de Orientação Centralizada realizada para verificar a regularidade e a boa gestão dos contratos de manutenção da malha rodoviária federal administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.1.1. realizar ajustes nos procedimentos do Plano Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR), aprimorando a padronização das ações e a integração entre as Coordenações-Gerais e as Superintendências Regionais, de modo que a execução e o acompanhamento do Plano sejam implementados sob os mesmos parâmetros, com o objetivo de reduzir a assimetria na execução do Plano entre as Superintendências Regionais; 9.1.2. implementar procedimentos de medição, aceitação e pagamento nas contratações de serviços de conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia, como estratégia de atuação institucional, que condicionem a remuneração do contratado ao efetivo alcance de resultados, com a fixação de um preço global a ser pago mensalmente na proporção do grau de atingimento de padrões de desempenho previamente acordados para privilegiar o conforto e a segurança dos usuários, em vez do modelo alicerçado unicamente no volume dos serviços executados; 9.2. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fulcro no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. ausência de designação de servidores para as funções de Gestor e Fiscal Administrativo vinculados à execução dos contratos ou, na hipótese de acumulação das funções de fiscalização por um mesmo servidor, de falta de apresentação das devidas justificativas no respectivo processo administrativo, o que afronta o disposto nos Itens 3, 3.1, 6.5.1 e Anexo I do Manual de Diretrizes para Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Contratos do Dnit; 9.2.2. ausência de segregação de funções entre o planejamento e a fiscalização da contratação, não sendo prática recomendada que o responsável pela elaboração do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) seja também designado para fiscalizar a respectiva execução contratual, o que afronta o Item 4 do Manual de Diretrizes para Gestão, Acompanhamento e Fiscalização de Contratos do Dnit; 9.2.3. existência de trechos rodoviários sem cobertura de contrato de manutenção, o que pode estar em desacordo com o que dispõe o art. 45 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), tendo em vista que as despesas de conservação do patrimônio público têm prioridade em relação à inclusão de novos projetos; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Infraestrutura.